Tribunal: TJMT
Processo: 1003659-46.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003659-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Multa Cominatória / Astreintes, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILSON LUIZ DARIENZO QUINTEIRO - CPF: 793.430.669-53 (ADVOGADO), MEGER-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 00.707.355/0001-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL ESPLANADA - CNPJ: 32.814.350/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E COLETIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER. INDISPONIBILIDADE DE BENS. MULTA COMINATÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto por construtora contra decisão que, em cumprimento de sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, determinou a indisponibilidade de unidades habitacionais e majorou multa diária de R$ 1.000,00 para R$ 5.000,00, diante do descumprimento de obrigações fixadas em sentença e acordo judicial homologado.

2.Decisão monocrática reduziu a multa diária para R$ 1.000,00. Juízo de origem, em decisão posterior, declarou prejudicada a controvérsia quanto à multa, mantendo, contudo, a indisponibilidade de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se: (i) a indisponibilidade das unidades habitacionais ainda pertencentes à executada é legítima e proporcional, à luz do art. 139, IV, do CPC; (ii) os pedidos formulados pela agravante quanto à identificação de moradores, reintegração de posse e suspensão dos efeitos do acordo judicial homologado são admissíveis em sede de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.A manutenção da indisponibilidade de bens está respaldada no art. 139, IV, do CPC, diante do reiterado inadimplemento das obrigações impostas em juízo e assumidas em acordo judicial.

5.As alegações de impedimentos físicos e ameaças por parte dos moradores foram refutadas por diligência ministerial, que constatou livre acesso dos prepostos da construtora ao empreendimento.

6.A ausência de avaliação técnica atualizada impede a aferição de excesso na constrição patrimonial.

7.Os pedidos possessórios e de suspensão do acordo homologado extrapolam os limites da execução e devem ser deduzidos em ação própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Agravo de instrumento parcialmente provido, apenas para confirmar a redução da multa diária para R$ 1.000,00, mantendo a indisponibilidade de bens e o indeferimento dos demais pedidos. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A indisponibilidade patrimonial fundada no art. 139, IV, do CPC é legítima quando há descumprimento reiterado de obrigações de fazer fixadas em sentença ou acordo homologado. 2. Não são admissíveis, em sede de cumprimento de sentença, pedidos possessórios ou de revisão do acordo judicial que demandem dilação probatória.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada: não há.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Meger Construtora e Incorporadora Ltda. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0030301-33.2014.8.11.0041, determinou a indisponibilidade das unidades habitacionais pertencentes à executada no Residencial Esplanada e majorou a multa diária de R$ 1.000,00 para R$ 5.000,00, caso houvesse descumprimento das obrigações estabelecidas.

O recurso foi distribuído inicialmente a uma das Câmaras de Direito Público e Coletivo, redistribuído em cumprimento à decisão de id. 267814289, proferida pela ilustre Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública com o intuito de garantir o cumprimento das obrigações de fazer e de não fazer por parte da executada, relacionadas às benfeitorias no empreendimento Residencial Esplanada, localizado na Avenida Dr. Meirelles, Lote C2, Bairro Tijucal, em Cuiabá/MT.

Em virtude do reiterado descumprimento das ordens judiciais e das obrigações acordadas, foram impostas diversas medidas coercitivas, incluindo a indisponibilidade dos bens da executada.

A agravante alega que a indisponibilidade das unidades habitacionais é desproporcional, uma vez que os bens já bloqueados garantem a execução da sentença.

Argumenta, ainda, que a multa diária fixada é excessiva e inviabiliza economicamente a empresa. A construtora sustenta também que as dificuldades impostas por terceiros, como obstáculos físicos e conflitos com moradores, têm dificultado o cumprimento das obrigações judiciais.

Decisão de id. 269445770 deferindo parcialmente a liminar recursal tão somente para reduzir a multa diária para R$ 1.000,00, até ulterior deliberação, garantindo a continuidade da obrigação sem penalidade excessiva.

Em face da referida decisão, a construtora agravante interpôs agravo interno (id. 274025353), contrarrazoado no id. 279966871.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no id. 279966874.

Parecer do Procurador de Justiça pelo não provimento do recurso (id. 285924886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A presente controvérsia decorre de ação civil pública promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, objetivando compelir a empresa responsável pela construção do empreendimento denominado “Residencial Esplanada”, situado na Avenida Dr. Meirelles, Lote C2, Bairro Tijucal, em Cuiabá/MT, ao cumprimento de obrigações de fazer e de não fazer, voltadas à correção de vícios estruturais e à regularização do empreendimento.

Na sentença foram impostas à construtora diversas obrigações de natureza mandamental, voltadas à correção de vícios construtivos e à preservação das condições mínimas de segurança, habitabilidade e salubridade, tais como a determinação de realização de reparos técnicos e estruturais nas edificações, a implementação de benfeitorias essenciais ao uso pleno e seguro das unidades habitacionais, bem como a apresentação periódica de prestação de contas documentada, a fim de viabilizar o controle jurisdicional da execução.

No curso do cumprimento da sentença foi homologado acordo, pelo qual a construtora agravante comprometeu-se ao pagamento da quantia de R$ 434.538,70, destinada à finalização das obras e intervenções ainda pendentes, além da manutenção do dever de apresentar relatórios mensais de prestação de contas até 27/03/2026.

Em razão do descumprimento das obrigações pactuadas, o Ministério Público requereu a retomada do cumprimento forçado, destacando o relato prestado por uma moradora do empreendimento, Sra. Silene Katia Nascimento Fernandes, que denunciou a interrupção imotivada das intervenções estruturais, bem como a atuação da construtora no sentido de promover o fracionamento da matrícula do imóvel, circunstâncias que, na ótica ministerial, justificam a preservação das medidas constritivas em vigor.

Constatou-se, ademais, que os prepostos da construtora mantêm pleno acesso ao local, inexistindo qualquer impedimento concreto à realização das obras, o que esvazia a alegação de entraves físicos e revela conduta voltada à postergação do cumprimento da obrigação.

Na decisão recorrida, o juízo da causa indeferiu os pedidos da executada, que visavam, em suma, à expedição de mandado de constatação para identificação dos moradores, à proibição de instalação de comércio e obras não autorizadas no residencial, à reintegração de posse da área e à suspensão do acordo judicial homologado.

Também foi rejeitado o pedido de prisão civil de morador, por alegado descumprimento de ordens judiciais. Em contrapartida, acolheu-se parcialmente a pretensão do Ministério Público, com decretação da indisponibilidade das unidades habitacionais ainda pertencentes à construtora, inclusive da matrícula nº 52.352, e majoração da multa cominatória de R$ 1.000,00 para R$ 5.000,00 diários, diante do reiterado descumprimento das obrigações impostas em juízo, sobretudo a ausência de prestação de contas e de esclarecimentos sobre o licenciamento ambiental.

O juízo considerou, com base no art. 139, inciso IV, do CPC, a necessidade de adoção de medidas executivas atípicas para assegurar o adimplemento.

No presente agravo, a construtora alega que as medidas seriam desproporcionais e configurariam excesso de execução, pois, segundo sustenta, os bens já constritos seriam suficientes para garantir a obrigação e que, por fatores alheios à sua vontade, como supostas ameaças e impedimentos físicos criados por moradores, não conseguia cumprir as intervenções previstas.

Como relatado, em decisão monocrática reduzi o valor da multa de R$ 5.000,00 para R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, mantive, contudo, as demais medidas de constrição, por inexistência de elementos que demonstrassem, com precisão, excesso de garantia ou impedimento concreto e relevante ao cumprimento da obrigação.

Em consulta aos autos de origem, verifico que, em 10/06/2025, o juízo de origem examinou pedido de retratação formulado pela agravante, reconhecendo a perda superveniente do objeto quanto à multa, em razão da liminar acima mencionada.

Manteve, porém, a indisponibilidade dos bens, destacando que a parte não trouxe aos autos avaliação técnica recente que comprovasse de forma inequívoca o valor de mercado dos bens bloqueados, tampouco demonstrou que a substituição pretendida garantiria a integral satisfação da obrigação.

Nesse contexto, superada a discussão acerca da multa diária, cuja redução já foi reconhecida por este Tribunal e ratificada pelo juízo de origem, remanescem as insurgências relacionadas à alegação de excesso na indisponibilidade patrimonial e aos pedidos de expedição de mandado para identificação dos moradores, reintegração de posse e suspensão dos efeitos do acordo judicial homologado.

A controvérsia, portanto, restringe-se à análise da legitimidade e da proporcionalidade das medidas coercitivas adotadas, consideradas as circunstâncias do caso e o reiterado inadimplemento das obrigações assumidas pela agravante.

Em consulta aos autos de origem, verifico que, em 10/06/2025, o juízo de primeiro grau examinou pedido de retratação formulado pela agravante, reconhecendo a perda superveniente de objeto quanto à multa, em razão da liminar anteriormente concedida por esta Corte. Superada, assim, a controvérsia relativa à astreinte, remanescem as insurgências voltadas à alegada desproporcionalidade da indisponibilidade patrimonial, bem como aos pedidos de natureza possessória e à pretensão de suspensão dos efeitos do acordo judicial homologado.

No mérito, as medidas de indisponibilidade de bens encontram respaldo no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, que autoriza o juiz a adotar medidas executivas atípicas destinadas a garantir a efetividade da prestação jurisdicional, sobretudo diante de condutas reiteradas de inadimplemento ou resistência ao cumprimento da ordem judicial.

Observo dos autos um padrão de inadimplemento reiterado por parte da agravante, que deixou de cumprir obrigações originalmente impostas na sentença, como os reparos estruturais, a implantação de benfeitorias e a regularização ambiental do empreendimento.

Constato, ainda, que mesmo após a celebração de acordo judicial, não cumpriu a contento as obrigações voluntariamente assumidas, deixando de apresentar as prestações de contas mensais, elemento central da avença e, ao ser instada a justificar o descumprimento, passou a alegar impedimentos externos, como ameaças e restrições de acesso por parte de moradores.

No entanto, tais alegações, foram rechaçadas pelo Ministério Público, que, por meio de diligências realizadas diretamente com os residentes do Residencial Esplanada, apurou que a empresa e seus prepostos têm livre acesso ao local, inclusive mediante disponibilização de contato específico para organização das visitas técnicas.

Destaco, nesse ponto, o relato prestado pela moradora Silene Katia Nascimento Fernandes, ouvida no curso da apuração conduzida pelo Ministério Público, no qual informou a paralisação injustificada das obras no empreendimento e a tentativa da construtora de promover o desmembramento da matrícula do imóvel.

Essa conduta da construtora, além de indicar resistência ao cumprimento das obrigações assumidas, sugere intenção de fragmentação patrimonial, potencialmente lesiva à efetividade da execução.

Nesse contexto, a alegação de excesso na constrição patrimonial não se sustenta, uma vez que, embora a agravante afirme que os 70 apartamentos já indisponibilizados seriam suficientes para garantir a obrigação remanescente, estimada em R$ 192.592,67, não trouxe avaliação pericial atualizada que comprove, de forma precisa e objetiva, o valor real dos bens, limitando-se a estimativas genéricas de mercado.

Como é sabido, o valor de mercado de imóveis pode variar sensivelmente conforme localização, estado de conservação, regularidade documental e condições econômicas.

Outrossim, a obrigação imposta à agravante possui natureza de fazer, passível de conversão em perdas e danos de valor potencialmente superior, em razão da complexidade técnica das intervenções exigidas. Tal cenário, aliado ao reiterado descumprimento das obrigações assumidas, justifica a manutenção da medida de indisponibilidade como instrumento legítimo de salvaguarda da efetividade da execução.

Vale destacar que o interesse tutelado na demanda de origem possui evidente relevância social, por visar à garantia de condições dignas de moradia a adquirentes de unidades em situação de vulnerabilidade.

Incumbe, portanto, ao Poder Judiciário assegurar o integral cumprimento da sentença e do acordo homologado, conferindo efetividade às obrigações assumidas. Nesse contexto, a indisponibilidade patrimonial revela-se medida não apenas adequada, mas indispensável à proteção dos direitos coletivos envolvidos.

Quanto aos pedidos de expedição de mandado para identificação de moradores e de reintegração de posse, observa-se que extrapolam os limites da execução.

Isso porque, a sentença exequenda não reconheceu qualquer direito possessório à executada, tampouco lhe atribuiu prerrogativas de fiscalização interna no empreendimento. Trata-se de matérias estranhas ao título executivo judicial, cuja análise exigiria dilação probatória incompatível com a presente via, devendo ser objeto de ação própria e autônoma.

Igualmente não se sustenta o pedido de suspensão dos efeitos do acordo homologado, visto que este ocorreu de forma voluntária entre as partes e homologada por sentença, possuindo, desse modo, força de coisa julgada.

As alegações da agravante são genéricas e desprovidas de prova concreta que justifique o descumprimento das obrigações assumidas, não sendo possível admitir a revisão unilateral do acordo judicial.

Face ao exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento apenas para confirmar a redução da multa diária para R$ 1.000,00, mantendo, no mais, a indisponibilidade dos bens e o indeferimento dos demais pedidos.

Por conseguinte,
Declaro prejudicado
o agravo interno, diante da perda superveniente de objeto.

É como voto.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025